Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0708678-54.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravados: ELLEN SILVA CAMPOS e outro Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, de perda de interesse processual/recursal (peça de ID 57582653), ressaltando que na discussão da limitação temporal, ateve-se até a data de 01/03/1997 na elaboração dos cálculos (ID 173976187 dos autos de origem) de modo que não foram incluídas parcelas posteriores a 27/04/1997. O interesse de agir está relacionado à utilidade e à necessidade do pronunciamento judicial. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.